Tribunal: TJDFT
Processo: 0754286-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754286-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV SISTEMAS LTDA AGRAVADO: ETELMINO ALFREDO PEDROSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MV SISTEMAS LTDA contra decisão ID 54639260 proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0751222-88.2023.8.07.0001 ajuizada pela parte agravante em desfavor de ETELMINO ALFREDO PEDROSA, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência para remover matéria jornalística publicada no site "fatosonline.com.br", bem como para proibir nova publicação de conteúdo idêntico ou semelhante. Nesse sentido, o fundamento para negar a antecipação de tutela teve como argumento a inexistência de "indícios de mácula à boa-fé da reportagem", sustentando que o exercício da liberdade não ultrapassou sua finalidade social em análise preliminar. Em razão disso, a agravante alega, em síntese, a reportagem atribui à empresa "a prática de um ato criminoso de enorme gravidade, qual seja, a responsabilidade pela morte de um paciente", de modo que "sua manutenção continuará prejudicando (...) no que concerne à sua reputação, quanto no desenvolver de suas atividades econômicas". Diante do exposto, a recorrente formulou pedido de antecipação da tutela recursal. Preparo recolhido, ID 54639300. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Com relação ao pedido liminar, cabe destacar que a retirada do ar de publicação jornalística necessita de prova robusta quanto à violação aos limites do direito à informação e à liberdade de imprensa. Contudo, a recorrente não apresentou qualquer esclarecimento sobre os fatos narrados no Memorando ID 54639262 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, documento oficial que serve de base para a matéria veiculada e na qual consta de forma expressa relato de que o atraso na disponibilização do resultado de exame na plataforma da recorrente "contribuiu fortemente" para óbito de paciente. Embora a agravante argumente que a referência se limita a um sistema "Trackcare" que não lhe pertence, o terceiro parágrafo é claro no sentido de que o sistema da MV é utilizado no local onde foi realizado o exame, o Hospital de Base, e não possuía qualquer registro relativo ao procedimento "genexpert para tuberculose" até a data da morte, 21/06/2023. Além disso, seu inteiro teor foi disponibilizado na publicação, de modo que qualquer leitor poderá tirar suas conclusões a respeito das declarações presentes no portal mediante o cotejo direto com a fonte da notícia, afastando assim o imediato perigo de dano. Desse modo, não cabe neste caso a imposição de espécie de censura prévia requerida sobre assunto de interesse público sem sequer haver a formação do contraditório, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital